Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701521-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DINIZ PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SHEILA DINIZ PINHEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0703326-67.2024.8.07.0016, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (parte ré/agravada), indeferiu o pedido de expedição de aplicação do limite de 20 salários mínimos para expedição de Requisição de pequeno valor. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 199242257, dos autos de origem): A parte exequente pretende que seja aplicado o limite de 20 salários mínimos para expedição de Requisição de pequeno valor, tendo como base acórdão proferido em sede de Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi feita a distinção entre lei orçamentária e lei em matéria financeira e, assim, entendeu-se pela constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20. Contudo, verifica-se que tal entendimento não deve prevalecer, tendo em vista o fato de que referida decisão possui efeito inter partes e sem o condão de superar a força vinculante do acórdão proferido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 pela existência de vício de iniciativa da proposição que deu origem à Lei 6.618/20 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023). Neste prisma, não obstante o entendimento deste Juízo, de que a lei definidora do valor da obrigação de pequeno valor seja de natureza financeira e de possível iniciativa pelo Poder Legislativo, a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade não impede a sua imediata aplicação, porquanto o Recurso Extraordinário interposto na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 carece de efeito suspensivo. Destarte, o precedente emanado pelo órgão especial deve ser observado pelos Juízos a ele vinculados, conforme art. 927, inciso V, do CPC e a aplicação do disposto na Lei 6.618/20 deve aguardar o desfecho do Recurso Extraordinário apresentado na ação que discute o tema ou a modificação de entendimento do e. TJDFT, nos moldes do art. 927, § 4o, do CPC. Ante o exposto, deixo de acolher o pleito da parte exequente, bem como determino a sua intimação para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. Juntada a manifestação, expeça-se o requisitório correspondente, suspendendo o feito até o pagamento. Noticiando-se a quitação do débito, retornem conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID. 60975442), a parte agravante expõe que a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro à parte credora, em especial porque o feito não deve prosseguir antes da correta definição sobre o tema. Defende que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria, de modo que os autos foram remetidos para o STF e não retornaram até o momento. Aponta que a Lei Distrital 6.6182020, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT foi reputada formalmente válida pelo STF no RE 1414943 ED. Argumenta que o simples fato de o tema versado pela lei distrital atacada poder gerar influência sobre o valor final do orçamento não faz dela uma norma material e tipicamente orçamentária, tal como sucede na elaboração dos projetos de Lei de Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual. Ressalta que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi confirmada em sede de Mandado de Segurança No 71141 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro do corrente ano, onde a Corte afirmou que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada, ao passo que reconheceu que a elevação do patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal não interfere na prerrogativa do Governador Distrital indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma que, apesar do entendimento diverso do Juízo a quo, ele não se aplica ao caso em tela, pois, o Superior Tribunal de Justiça assenta a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia, apreciando a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, entendimento que vem sendo seguindo pelas Turmas Recursais deste Tribunal Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, reformar a decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Preparo realizado (ID. 60975452). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese ter me posicionado em julgados recentes pela inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, haja vista que a referida norma havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça; contudo, verifico que houve decisão recentíssima proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1491414, na qual o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Portanto, este juízo entende que acórdão isolado do STJ não era pertinente para derrubar anterior acórdão do TJDFT em controle concentrado; contudo, o STF, em controle de constitucionalidade concentrado, decidiu, com acórdão publicado agora, pela constitucionalidade da lei distrital 6618; não bastasse, resta evidenciado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a decisão agravada consignou que a agravante fosse intimada “para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias”, o que pode causar danos tanto à agravante como ao próprio processo, haja vista a possibilidade de inadequação do valor devido e da consequente anulação de atos processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito